Tribunal: STF
Processo: ARE 1533971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VEREADOR. REMUNERAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRETENSÃO ANULATORIA. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.



    - A iniludível possibilidade de controle jurisdicional de decisões administrativas suscetíveis de ameaçar ou malferir direitos (inc. XXXV do art. 5o da Constituição Federal de 1988) limita-se, no âmbito do mérito administrativo, à aferição, certamente, dos aspectos vinculados da decisão e, quanto a sua esfera discricionária, ao exame dos motivos e fins do ato administrativo.



    - Os débitos imputados pelos Tribunais de Contas são dotados de eficácia executória (cf. § 3o do art. 71 da Constituição Federal), de sorte que, inscritos na dívida ativa, atraem o processo de execução fiscal (Lei n° 6.830, de 22-9-1980) e, entre os meios defensivos, a demanda anulatória (art. 38, Lei n° 6.830).



    - É razoável, aclimado a freqüente doutrina e até mesmo a texto legislativo, que o conceito de remuneração -para os fins do inciso VI do art. 29 da Constituição Federal de 1988 (com o texto da Emenda constitucional n° 1/1992)- compreenda um valor padrão agregado de todas as vantagens pecuniárias percebidas pelo credor.



    - A noção de "receitas do Município", no inciso VII do art. 29 da vigente Constituição Federal também abrange as receitas de transferência provenientes das receitas da União e do Estado.



    Não-provimento da remessa necessária e da apelação da Fazenda do Estado de São Paulo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 29, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente